Tribunal: TJSP
Processo: 2070314-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imóveis penhorados e avaliados em abril de 2020 – Novo leilão e adjudicação deferidos pelo juízo de primeiro grau – Pleito do executado de que os imóveis sejam reavaliados, a pretexto de que as avaliações foram em meio à pandemia COVID-19, que comprometeu o mercado imobiliário - Novas avaliações que exigem ao menos indícios de que o valor dos imóveis avaliados, discrepa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imóveis penhorados e avaliados em abril de 2020 – Novo leilão e adjudicação deferidos pelo juízo de primeiro grau – Pleito do executado de que os imóveis sejam reavaliados, a pretexto de que as avaliações foram em meio à pandemia COVID-19, que comprometeu o mercado imobiliário - Novas avaliações que exigem ao menos indícios de que o valor dos imóveis avaliados, discrepa do valor de mercado – Imóvel essencial à atividade de pessoa jurídica em recuperação judicial – Questão submetida ao juízo de primeiro grau e decidida por ele em embargos de declaração, a fim de suspender o leilão do citado imóvel proclamado essencial pelo juízo recuperacional – Falta de interesse recursal acerca dessa questão - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.